Tribunal: TJDFT
Processo: 0729106-09.2024.8.07.0016
Órgão julgador: MARGARETH CRISTINA BECKER
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-04-07
Data de publicação: 2025-04-25

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. TEMPESTIVIDADE DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS À SENTENÇA. SENTENÇA INTEGRATIVA DESCONSTITUÍDA. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso inominado interposto pelo Distrito Federal/recorrente à sentença integrativa que rejeitou os embargos de declaração opostos à decisão que não conheceu dos primeiros embargos declaratórios, por força da intempestividade.
2. Fato relevante. O Distrito Federal foi condenado a pagar à autora a quantia de R$58.620,06, a título de gratificação pela atividade de preceptoria (GAP), relativa ao período de 01/03/2021 a 28/02/2024. O ente público opôs embargos de declaração e, ante a intempestividade reconhecida, não foram conhecidos. Novos embargos de declaração foram opostos pelo Distrito Federal e, embora conhecidos, foram rejeitados. Posteriormente, o Distrito Federal interpôs o presente recurso inominado, pugnando pelo reconhecimento da tempestividade dos primeiros embargos de declaração.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em avaliar se os primeiros embargos de declaração opostos à sentença são tempestivos.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. De acordo com a regra prevista no art. 60 do Provimento no 12/2017 da Corregedoria da Justiça do Distrito Federal e dos Territórios “será considerada realizada a intimação eletrônica na data em que o ato judicial for publicado no Diário da Justiça Eletrônico, na forma do artigo 45 deste Provimento ou, subsidiariamente, na data em que o intimando tiver inequívoca ciência quanto ao integral conteúdo da decisão em momento anterior à publicação”.
5. Outrossim, o art. 4o, § 2o, da Lei no 11.419/2006, que regulamenta a informatização do processo judicial, estabelece que a publicação no Diário da Justiça eletrônico “substitui qualquer outro meio e publicação oficial, para quaisquer efeitos legais, à exceção dos casos que, por lei, exigem intimação ou vista pessoal”.
6. A Fazenda Pública tem a prerrogativa legal de intimação pessoal (artigo 183 do CPC), de forma que a consulta ao portal eletrônico PJE concretiza a efetivação dessa modalidade de intimação. No mesmo sentido é o que dispõe o artigo 46 do Provimento no 12/2017 da Corregedoria da Justiça do Distrito Federal e dos Territórios.
7. Segundo o disposto no artigo 5o, § 1o e 2o da Lei no 11.419/2006, considera-se realizada a intimação no dia em que o intimando efetivar a consulta eletrônica ao teor da intimação, certificando-se nos autos a sua realização. Caso a consulta ocorra em dia não útil, a intimação é considerada realizada no primeiro dia útil seguinte.
8. Extrai-se dos autos que o Distrito Federal registrou ciência da sentença em 13/10/2024 (domingo). Logo, considera-se que o ente público foi intimado no primeiro dia útil seguinte, qual seja, 14/10/2024, tendo como termo inicial da contagem do prazo o dia 15/10/2024. Sendo assim, tem-se como prazo final para opor os embargos de declaração o dia 21/10/2024, de forma que os embargos de declaração são tempestivos.
9. Destarte, caracterizado prejuízo ao recorrente, é necessário o retorno dos autos à origem para o enfrentamento dos embargos de declaração, em razão da nulidade da decisão que não os conheceu. No mesmo sentido: TJDFT, Acórdão no 1714156, Rel. Carlos Alberto Martins Filho, Terceira Turma Recursal, j. 12/06/2023.
IV. DISPOSITIVO
10. Recurso provido para, desconstituindo a sentença integrativa (ID 69806905), determinar a devolução dos autos à origem para o enfrentamento dos primeiros embargos de declaração opostos, tempestivamente, pelo ente público.
11. Sem custas, ante a isenção legal do DF. Sem condenação ao pagamento de honorários advocatícios, ante a ausência de recorrente integralmente vencido, nos termos do artigo 55 da Lei no 9.099/1995.
12. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante o disposto no artigo 46 da Lei no 9.099/1995.

_________
Dispositivos relevantes citados: Provimento no 12/2017 da Corregedoria da Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, art. 46 e 60; Lei no 11.419/2006, art. 4o, § 2o, art. 5o, § 1 e 2o; CPC, art. 183.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 2194596/SC, Rel. Min. Moura Ribeiro, 3a Turma, j. 17/03/2025; TJDFT, Acórdão no 1714156, Rel. Carlos Alberto Martins Filho, Terceira Turma Recursal, j. 12/06/2023.